Tribunal: TJDFT
Processo: 0703661-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação - Banimento de aplicativo de mensagens - Legitimidade passiva ad causam do Facebook Brasil, integrante do mesmo grupo econômico e único com sede no País - Falta de prova da alegada ofensa aos termos de uso - Exclusão abusiva - Indenização de dano material.